Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-55.2019.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se quando da pronunciação de mal injusto e idôneo a atemorizar a vítima. Qualifica-se o temor se a vítima procura a autoridade policial, requer medidas protetivas de urgência e oferece representação.
3. Recurso conhecido e não provido.